Tribunal: TCU
Processo: 003.137/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22023, modalidade Pregão e Uasg 130022 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no gerenciamento do abastecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Etanol Combustível e óleo Diesel S10), da frota de veículos oficiais desta SFA/CE e outros que venham ser adquiridos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado de gestão, via internet, através de tecnologia de cartão eletrônico, com chip ou tarja magnética, visando atender às necessidades desta Superintendência, conforme condições, quantidades e exig.)

Inteiro teor:
Acórdão 1163/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2023 sob a responsabilidade da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Ceará - SFA/CE, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais desta SFA/CE e outros que venham a ser adquiridos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado de gestão, via internet, através de tecnologia de cartão eletrônico, com chip ou tarja magnética. Considerando que a representação satisfaz os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o representante alega irregularidade na sistemática prevista no edital ao dividir a licitação em itens e admitir a oferta de lances apenas para o item taxa de administração, o que teria prejudicado a concorrência, uma vez que esse item era exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP); considerando que a irregularidade coincide integralmente com aquela apurada no TC Processo 003.043/2024-0 , sem que tenham sido acrescidos fatos novos àqueles já analisados; considerando que, por meio do Acórdão 718/2024-TCU-Plenário , Relator Ministro Aroldo Cedraz, o Tribunal considerou procedente a representação (TC Processo 003.043/2024-0 ), destacando, contudo, a baixa materialidade do potencial dano na falha verificada no PE 2/2023 da SFA/CE (R$ 14.813,50), o que não se asseguraria uma situação mais benéfica à administração pública com a realização de novo certame e, ainda, ponderou o risco de que o custo de tal medida superasse o valor máximo de benefício a ser auferido; considerando que o contrato decorrente da licitação já está em execução há mais de um ano (peça 16), o que afasta o interesse público em anular, neste momento, o procedimento licitatório realizado em 2024, conforme solicitado pelo representante; considerando, por fim, que também não se mostra razoável emitir uma nova ciência ao órgão sobre a mesma irregularidade referente ao mesmo processo licitatório, apenas pelo fato de que a irregularidade foi alegada por outro representante. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 169, inciso V, 237, inciso VII e parágrafo único, 276, §6o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la procedente; informar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Ceará e ao representante o teor desta decisão; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.137/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado do Ceará. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Yasmine de Camargo Cunha Pinto (116370/OAB-RS), representando Ticket Solucoes Hdfgt S/a. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.